Tribunal: TJDFT
Processo: 0711568-45.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NATUREZA JURÍDICA DO CONDOMÍNIO. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível em ação de execução de título extrajudicial proposta por condomínio irregular. O embargante alega omissão quanto à análise da natureza jurídica da entidade e da documentação apresentada, sustentando que os documentos juntados aos autos comprovariam a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, além da natureza edilícia do condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A principal questão é verificar se há omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à análise da documentação e da qualificação jurídica da parte autora como condomínio edilício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há vício no julgado que justifique a oposição dos aclaratórios. O acórdão enfrentou todas as teses relevantes de forma clara e fundamentada, inclusive quanto à ausência de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, X, do CPC.
4. A parte embargante limitou-se a reiterar argumentos já analisados na apelação, sem apresentar elementos novos ou afastar a presunção de irregularidade do condomínio, tampouco demonstrar a prestação efetiva de serviços condominiais.
5. O voto também abordou a ausência de atendimento à determinação judicial para conversão da ação ao rito ordinário, bem como a insuficiência dos documentos apresentados para caracterizar título executivo.
6. O recurso traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vícios formais no acórdão, caracterizando-se como tentativa indevida de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente quando o acórdão impugnado enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos aventados pela parte embargante.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC, art. 784, X; CF/1988, art. 93, IX.